Tribunal: TJES
Processo: 5002647-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002647-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS NEI DE ARAUJO - ME
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS NEI DE ARAUJO - ME

em face da r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 5000423-51.2020.8.08.0008, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco.

A controvérsia, na origem, cuida de pedido de tutela de urgência, a fim de que a requerida, ora Agravada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
fosse compelida a

restabelecer ao Agravante o fornecimento de energia elétrica, pedido este cujo exame fora postergado pelo magistrado
a quo
, no aguardo da instauração do contraditório (ID 773488).

Em suas razões recursais (ID 773412), o Agravante alega haver atendido os requisitos para obtenção da tutela de urgência, não podendo aguardar
o escoamento do prazo de defesa.

Afirma encontra-se amparado em normas da ANEEL que vedam a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência de débitos vencidos a mais de 90 (noventa) dias.

Ao final, requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência.

Decisão deferindo o pedido liminar no Id n. 777139.

Agravo Interno interposto pela agravada no Id n. 921100.

Sem contrarrazões apesar de realizada as intimações.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Adianto que manterei o entendimento anterior proferido na decisão que deferiu a liminar.

Consoante relatado, a controvérsia, na origem, cuida de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no ponto comercial do Agravante.

A
despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, após um juízo superficial dos elementos coligidos aos autos, próprio dest
e recurso
, considero que a conduta da concessionária Agravada desborda dos limites fixados em
precedente do col. Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Ou seja, o Tribunal da Cidadania pacificou a questão no sentido de ser
lícito
o corte administrativo na hipótese de
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor
, desde que:
a)
haja prévio aviso ao consumidor;
b)
sejam respeitados o contraditório e ampla defesa; e
c)
o inadimplemento do consumo recuperado seja correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Ocorre que, no caso dos autos, não obstante a parte Agravante tenha demonstrado ser consumidora dos serviços da Agravante (instalação sob o nº 9500896) e encontrar-se em dia com os pagamentos das suas faturas mensais relativas aos últimos 90 (noventa) dias, denota-se da leitura do Boletim Unificado (BU) n.º 43145391 o registro de que, às 14:40h do dia 09/09/2020, uma equipe da EDP Escelsa realizou o “corte” do fornecimento da energia, sob o pálio do argumento de que “
(...) por diversas vezes houve tentativas de negociação da empresa fornecedora com a empresa consumidora não chegando a um acordo comercial”.

E, neste sentido, segundo pude depreender da leitura dos Reavisos de Débitos encaminhados pela concessionária Agravada, s.m.j., a adoção de tal medida teria por mote provável a existência de débitos pretéritos ao mês de Julho/2020, vale dizer, anteriores a 90 (noventa) dias, a maioria, inclusive, referente ao exercício do ano de 2019.

Ademais, em que pese a EDP ter apresentado agravo interno alegando a licitude do corte de energia, não juntou nenhum documento que comprovasse o prévio aviso ao consumidor, bem como que tenha sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, ante a inobservância dos requisitos supracitados, a intervenção judicial se revela justificável, a fim de que a concessionária requerida, ora Agravada, seja compelida a restabelecer o fornecimento da energia elétrica ao consumidor, mormente porque a ação de origem demanda maior dilação probatória.

Diante de todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, confirmando a liminar antes deferida, para
determinar à concessionária Agravada o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9500896.

Em razão do julgamento de mérito do recurso, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA -
SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO COMPROVADOS – RELIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1 – In casu
,
a controvérsia, na origem, cuida de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no ponto comercial do Agravante.

2 - O
col. Superior Tribunal de Justiça, julga
n
do sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a questão no sentido de ser
lícito
o corte administrativo na hipótese de
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor
, desde que:
a)
haja prévio aviso ao consumidor;
b)
sejam respeitados o contraditório e ampla defesa; e
c)
o inadimplemento do consumo recuperado seja correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

3 –
Desse modo, ante
ausência de provas de
dos requisitos supracitados, a intervenção judicial se revela justificável, a fim de que a concessionária requerida, ora Agravada, seja compelida a restabelecer o fornecimento da energia elétrica ao consumidor,
mormente porque a ação de origem demanda maior dilação probatória
.

4 – Recurso provido.

5 – Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.